Tribunal: STF
Processo: HC 271277
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.065.031.
Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 21, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, e  12 da Lei nº 10.826/2003. 
Em sede de habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito. 
Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada por decisão monocrática. 
Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
Alega “erro de tipificação” e “ausência de dolo homicida”. Ressalta a “postura colaborativa do paciente e suas condições pessoais favoráveis”. Aponta, ainda, “ausência de justa causa” e “fragilidade probatória”. Sustenta a “inviabilidade da qualificadora de motivo fútil” por “inexistência de desproporcionalidade objetiva entre causa e resultado”. Advoga pela ocorrência de “legítima defesa putativa” e de “ausência de dolo”. Arrazoa acerca da “desproporcionalidade da prisão à luz do princípio da homogeneidade” e da “ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva”
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Honrados e Cultos Julgadores, esta defensoria, conhecedora de Vossas Brilhantes atuações na distribuição da justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento jurídico que sempre os privilegiaram, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se as controvérsias contidas nos autos, e que, ao final, a justiça prevalecerá, sendo que, preliminarmente pugna pela revogação da decretação da prisão preventiva, reconhecendo-se as teses arguidas de falta de justa causa; ou, no mérito, sendo decretado o trancamento da ação penal; ou, ainda, a recapitulação da imputação para o delito de disparo de arma de fogo; 
De maneira subsidiária, entendendo Vossas Excelências por ratificar o recebimento da inicial acusatória, requer o afastamento, de plano da qualificadora imputada, sendo o caso, pois, de desclassificação para que seja investigado da pratica do crime de homicídio simples – art. 121, caput, do Código Penal, na modalidade tentada; 
Ante todo o exposto, considerando, também, a ilegalidade flagrante que o ora paciente suporta, com a clara evidência do constrangimento ilegal, visto que não preenchidos os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, requer à Vossas Excelências, a concessão de liminar de ordem, para fins de concessão de liberdade, considerando, ainda, as agruras e os transtornos que a situação de o manter preso provocará a ele e à sua família. 
Desta forma, requer seja concedida a revogação da Prisão Preventiva, já que não preenchidos os requisitos autorizadores, devendo o paciente responder o presente feito em liberdade, pois preenche os requisitos para a concessão de sua liberdade provisória, em observação, ainda, ao postulado constitucional da presunção de inocência, direito de todo paciente. 
Subsidiariamente, caso não entendam pela ilegalidade da decretação da prisão preventiva – o que não se acredita, porém, apenas a título de argumentação, essa Defesa requer a substituição da pena preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, justamente levando em consideração ser o paciente detentor de residência fixa o que corrobora, em demasiado, a inexistência de qualquer receio de fuga, podendo ser: i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto. Isso porque, como acima explicitado, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva é a última medida a ser tomada, somente quando as medidas cautelares diversas da prisão restarem, comprovadamente, insuficientes ao caso. 
Requer ainda sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora, se necessárias, para ser justificado o constrangimento ilegal que tem sofrido o paciente, expedindo-se em seu favor a ordem de habeas corpus e em decorrência, o contra mandado de prisão, imediatamente, tudo por ser medida de inteira justiça.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] De início, cumpre afastar, de plano, as teses de mérito veiculadas na impetração – ausência de dolo homicida, natureza de advertência dos disparos, legítima defesa putativa e inaplicabilidade da qualificadora de motivo fútil. 
A jurisprudência desta Corte é de que o habeas corpus não constitui via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, sobretudo quando a ação penal está ainda em fase investigatória, e a questão debatida demanda ampla dilação probatória, incompatível com a cognição sumária e a estreiteza da via eleita. 
A aferição de questões como o animus necandi, a trajetória das munições e as circunstâncias do erro de tipo permissivo reclama análise da totalidade do conjunto probatório – depoimentos, laudos periciais e demais elementos a serem produzidos na instrução processual –, providência que extrapola os limites constitucionais do writ. 
O paciente teve a prisão preventiva decretada em 16/6/2025, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, com os seguintes fundamentos (fls. 63-66): [...]
A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, e a ordem foi denegada com o seguinte teor (fls. 55-58): [...]
[...]
No caso, as decisões das instâncias ordinárias têm fundamentação idônea para a decretação e a manutenção da prisão, com base na prova da materialidade e em indícios de autoria, além da gravidade em concreto da conduta, extraída do modus operandi empregado, uma vez que o paciente em dois episódios distintos, porém sucessivos, na mesma noite, efetuou disparos contra três pessoas que não ofereciam resistência e praticou grave ameaça com revólver encostado no rosto da vítima D.D.S.M. e declaração de que "já havia matado um e não tinha medo de matar mais um", a demonstrar indiferença à vida humana e postura intimidatória, o que potencializa o risco de reiteração.
Ademais, cumprido o mandado de busca e apreensão, foi encontrado em posse do acusado arsenal de armas de fogo em situação de irregularidade, inclusive espingardas e revólveres, habitualmente portados na propriedade rural, o que confere capacidade operacional para a reiteração de condutas graves. 
Ainda, houve fuga do distrito da culpa imediatamente após os fatos, com paradeiro desconhecido até a decretação da prisão. A evasão deliberada do investigado é elemento concreto que justifica, de forma autônoma, a decretação da custódia para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). 
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017).
Registre-se, por fim, que a alegação de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, o que recomendaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, não subsiste de forma autônoma.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas menos gravosas: "A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP" (...).
Assim, a substituição é inviável, uma vez que o paciente está em paradeiro desconhecido, possui arsenal de armas de fogo com pleno acesso em zona rural de difícil fiscalização e demonstrou, pelas ameaças proferidas e pelo comportamento após os fatos, que cautelares alternativas não seriam suficientes para coibir eventual reiteração delitiva. [...]”

Na espécie, no tocante à prisão preventiva, o Tribunal a quo registrou a “gravidade em concreto da conduta, extraída do modus operandi empregado, uma vez que o paciente em dois episódios distintos, porém sucessivos, na mesma noite, efetuou disparos contra três pessoas que não ofereciam resistência e praticou grave ameaça com revólver encostado no rosto da vítima D.D.S.M. e declaração de que ‘já havia matado um e não tinha medo de matar mais um’, a demonstrar indiferença à vida humana e postura intimidatória, o que potencializa o risco de reiteração”, e consignou que “foi encontrado em posse do acusado arsenal de armas de fogo em situação de irregularidade, inclusive espingardas e revólveres, habitualmente portados na propriedade rural, o que confere capacidade operacional para a reiteração de condutas graves”. A Corte Superior ainda destacou que “houve fuga do distrito da culpa imediatamente após os fatos, com paradeiro desconhecido até a decretação da prisão. A evasão deliberada do investigado é elemento concreto que justifica, de forma autônoma, a decretação da custódia para assegurar a aplicação da lei penal”. 
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, o modus operandi, a possibilidade de reiteração delitiva, bem como a evasão do distrito da culpa são fundamentos idôneos à imposição da prisão preventiva. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/2023 - grifei)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022)

Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo: 
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Noutro giro, em relação às demais alegações, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “as teses de mérito veiculadas na impetração – ausência de dolo homicida, natureza de advertência dos disparos, legítima defesa putativa e inaplicabilidade da qualificadora de motivo fútil” demandam “ampla dilação probatória, incompatível com a cognição sumária e a estreiteza da via eleita”, e “a aferição de questões como o animus necandi, a trajetória das munições e as circunstâncias do erro de tipo permissivo reclama análise da totalidade do conjunto probatório – depoimentos, laudos periciais e demais elementos a serem produzidos na instrução processual –, providência que extrapola os limites constitucionais do writ”. 
Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito dessas questões levadas a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente